Tribunal: TJBA
Processo: 8013493-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013493-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS II Advogado(s): HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO INCLUÍDO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TEMA 108 DO STJ. SÚMULA 393 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de crédito tributário de ICMS, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por sócio incluído na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como corresponsável tributário. O Agravante sustenta nulidade da CDA e ilegitimidade passiva, sob o argumento de ausência de participação no processo administrativo fiscal, inexistência de notificação prévia e ausência de comprovação de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, requerendo sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade tributária de sócio cujo nome consta da CDA como corresponsável; e (ii) estabelecer se as alegações de ausência de participação no processo administrativo fiscal e inexistência de atos enquadráveis no art. 135 do CTN podem ser apreciadas sem dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, impondo ao Executado o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária. 4. A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 108 dos recursos repetitivos, estabelece que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio cujo nome figure na CDA como responsável tributário, porque a controvérsia exige dilação probatória. 5. A discussão acerca da inexistência de excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social demanda produção de provas, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 6. A exceção de pré-executividade somente admite apreciação de matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. 7. A análise das alegações de ausência de notificação no processo administrativo fiscal e de nulidade da inclusão do sócio na CDA exige exame aprofundado do conjunto probatório, devendo ser realizada em embargos à execução fiscal. 8. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo Interno julgado prejudicado. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Súmula 393 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 108); STJ, AgInt nos EREsp nº 2.065.709/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.03.2024, DJe 19.03.2024; TJBA, AI nº 8021920-44.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 21.08.2024; TJBA, AI nº 8026229-06.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos e de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8013493-82.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ANGELO MARIO CORONEL DE AZEVEDO MARTINS II e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239/230